Tribunal: TJSP
Processo: 2245937-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PENHORA DE BEM IMÓVEL - GARANTIA HIPOTECÁRIA - BEM DE FAMÍLIA - LEI 8.009/90 - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- A análise dos documentos demonstra que o imóvel penhorado nos autos é residência dos coexecutados e o agravante não logrou demonstrar a existência de outras propriedades, o que impõe o reconhecimento de bem de família e a

Ementa:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PENHORA DE BEM IMÓVEL - GARANTIA HIPOTECÁRIA - BEM DE FAMÍLIA - LEI 8.009/90 - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- A análise dos documentos demonstra que o imóvel penhorado nos autos é residência dos coexecutados e o agravante não logrou demonstrar a existência de outras propriedades, o que impõe o reconhecimento de bem de família e a manutenção da desconstituição da penhora nele recaída – Exceção à impenhorabilidade não caracterizada na espécie, conforme artigos 1o e 3o da Lei 8.009/90 – Decisão mantida - A penhora do bem de família hipotecado só é admissível quando a garantia foi prestada em benefício da própria entidade familiar, e não para assegurar empréstimo obtido por terceiro - Precedentes.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245937-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, são agravados IVO NELCIO OSZUST e ANDRESSA GIULIANI
QUINTINO OSZUST.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245937-20.2020.8.26.0000 -Voto no 32228
2
Agravo de Instrumento no 2245937-20.2020.8.26.0000
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravados: Supermercado Liberdade Ltda. e outros
Juiz: Domicio Whately Pacheco e Silva
Comarca: Guarulhos 7a Vara Cível
Voto 32228
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PENHORA
DE BEM IMÓVEL - GARANTIA HIPOTECÁRIA -
BEM DE FAMÍLIA - LEI 8.009/90 - AGRAVO DE
INSTRUMENTO
- A análise dos documentos demonstra que o
imóvel penhorado nos autos é residência dos
coexecutados
e
o
agravante
não
logrou
demonstrar a existência de outras propriedades, o
que impõe o reconhecimento de bem de família e
a manutenção da desconstituição da penhora
nele recaída Exceção à impenhorabilidade não
caracterizada na espécie, conforme artigos 1o e
3o da Lei 8.009/90 Decisão mantida - A penhora
do bem de família hipotecado só é admissível
quando a garantia foi prestada em benefício da
própria entidade familiar, e não para assegurar
empréstimo obtido por terceiro - Precedentes.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão fl. 294 que, em execução de título
extrajudicial1, movida por Banco do Brasil S/A em face de
Supermercado Liberdade Ltda. ME, Ivo Nelcio Oszust e
Andressa
Giuliani
Quintino
Oszust
deferiu
pedido
de
impenhorabilidade do imóvel, matrícula 81.115 registrado no 1o
Cartório de Imóveis de Guarulhos, por se bem de família.
Recebido e processado o recurso, foi
1 Valor: R$ 143.994,58, em setembro de 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245937-20.2020.8.26.0000 -Voto no 32228
3
dispensada a contraminuta.
É o relatório.
Consta dos autos que o agravante se
tornou credor do agravado Supermercado Liberdade Ltda. ME da
quantia de R$ 143.994,58, referente a uma cédula de crédito
bancário (empréstimo para capital de giro no 187.506.284 - firmada
em 01.06.2016) tendo como avalistas Ivo Nelcio Oszust e Andressa
Giuliani Quintino Oszust. Em razão do inadimplemento deu-se início
à execução.
Com a penhora do imóvel dos
coexecutados foi apresentada impugnação (fls. 222/249) acolhida
pelo Juízo a quo face ao reconhecimento de se tratar de bem de
família.
A impenhorabilidade protegida pela
lei é a do imóvel que serve para a residência da família, nos
termos do artigo 1o da Lei no 8.009/90.
Somente não se aplica o preceituado
pelo referido artigo 1o, "caput", da Lei no 8.009/90 nas hipóteses
expressamente contempladas pelo artigo 3o do mesmo diploma,
dentre as quais, pelos documentos dos autos, não se insere a desta
execução.
A jurisprudência da Corte Superior,
interpretando o artigo 3o, inciso V, da Lei n. 8.009/1990, tem se
posicionado no sentido de que a impenhorabilidade do bem de
família, na hipótese em que este é oferecido como garantia real
hipotecária, somente fica afastada quando o ato de disponibilidade
reverter em proveito da entidade familiar.
A saber:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245937-20.2020.8.26.0000 -Voto no 32228
4
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA.
PENHORABILIDADE.
GARANTIA
HIPOTECÁRIA.
PESSOA
JURÍDICA.
BENEFÍCIO REVERTIDO À FAMÍLIA. REEXAME DE CONTEÚDO
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência desta Corte
Superior, interpretando o artigo 3o, V, da Lei n. 8.009/1990, tem
se posicionado no sentido de que a impenhorabilidade do bem
de família, na hipótese em que este é oferecido como garantia
real hipotecária, somente fica afastada quando o ato de
disponibilidade reverter em proveito da entidade familiar. 2.
"Mesmo quando a garantia real foi prestada utilizando-se firma
individual de pessoa jurídica, não se pode presumir que a
hipoteca foi dada em benefício da família, para, assim, afastar a
impenhorabilidade do bem com base no art. 3o, V, da Lei
8.009/90" (AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 429.435/RS,
Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
12/8/2014, DJe 1o/9/2014). 3. No caso concreto, o Tribunal de
origem consignou a ausência de prova de que a entidade
familiar foi a verdadeira beneficiária do empréstimo tomado por
pessoa jurídica. Para desconstituir esse fundamento, seria
necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado nesta via pela Súmula n.7 do STJ. 4.
Agravo interno improvido”. (AgInt no REsp 1332087/SC, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
julgado em 18/04/2017, DJe 25/04/2017).
E ainda:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL.
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
DE
1973.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245937-20.2020.8.26.0000 -Voto no 32228
5
APLICABILIDADE.
EXECUÇÃO
DE
SENTENÇA.
IMÓVEL
OFERECIDO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA PELO SÓCIO. BEM
DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. FINANCIAMENTO EM
PROVEITO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. EXCEÇÃO DO ART.
3o, V, DA LEI N. 8.009/1990 NÃO CONFIGURADA. I - Consoante o
decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da
publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim
sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II -
O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta
Corte, segundo a qual somente é possível a penhora do bem de
família oferecido em garantia, nos termos do inciso V, do art. 3o
da Lei n. 8.009/90, na hipótese de a garantia ter sido prestada
em benefício da entidade familiar, não de terceiro. III - Recurso
especial provido”. (REsp 1370312/RJ, Rel. Ministra REGINA
HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017,
DJe 21/03/2017).
Assim, a penhora do bem de família
hipotecado só é admissível quando a garantia prestada reverteu
benefício para a própria entidade familiar, e não para assegurar
empréstimo obtido por terceiro.
No caso concreto, inexiste prova de
que a entidade familiar foi a verdadeira beneficiária do empréstimo
tomado por pessoa jurídica.
A
regra,
ademais,
é
a
impenhorabilidade do bem de família. A exceção prevista no inciso V
do artigo 1o da Lei n. 8.009/90, somente será aplicada quando
houver prova cabal de que o verdadeiro beneficiário do empréstimo
contraído pela empresa foi o devedor e sua família, o que deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245937-20.2020.8.26.0000 -Voto no 32228
6
provado, não admitindo presunção.
E porque os documentos trazidos aos
autos demonstram de forma insofismável que o imóvel é residência
familiar
onde os executados residem - bem como pelos dos
documentos dos autos tudo leva a crer se tratar da residência dos
agravados, ou seja, de bem de família.
Por fim, não existe nos autos indícios
de que os agravados possuam outros imóveis ou que não residiam
no imóvel penhorado, o que corrobora com a alegação de bem de
família.
Assim, caberia exclusivamente ao
credor comprovar o contrário, o que não foi feito nos autos, impondo-
se a intangibilidade da desconstituição da penhora.
Deste modo, de rigor a manutenção
do levantamento da constrição judicial.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
MARINO NETO
Relator